Tribunal: TJDFT
Processo: 0706656-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação da embargante e deu provimento ao recurso da parte embargada, condenando o plano de saúde ao pagamento de R$ 54.052,63 e indenização por danos morais de R$ 5.000,00. A embargante alega que o acórdão deixou de se pronunciar sobre a exclusão de medicamento off label, que é permitida pela Lei no 9.656/98 e pela ANS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão na decisão embargada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica omissão no julgado, pois o embargante limita-se a rediscutir matéria já devidamente fundamentada no julgamento do recurso.
4. O acórdão dispôs que não é a ANS ou o plano de saúde quem faz juízo de valor sobre o tratamento, cabendo tal decisão somente ao médico, profissional de saúde que indica, com base em critérios científicos, o procedimento mais adequado e eficaz para o tratamento do paciente. A questão está em consonância com a jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça, sendo abusiva a recusa do plano de saúde em fornecer medicamento aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
5. Correto o acórdão embargado que condenou a parte ré ao pagamento da quantia integral, uma vez que, se não houver atendimento ou profissional especializado na rede credenciada, cumpre à ré custear integralmente todo o tratamento em clínica particular adequada e especializada.
6. O acórdão deixou claro que houve sofrimento moral causado pela embargante ao recusar a cobertura do procedimento médico necessário ao restabelecimento da saúde da embargada, ainda mais considerando as dificuldades decorrentes do diagnóstico e do tratamento.
7. A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir matéria já decidida, configurando-se como tentativa de reavaliação do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir matéria já decidida, configurando-se como tentativa de reavaliação do mérito”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 1.022.